Tribunal: TJES
Processo: 5002320-36.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002320-36.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RAIANA BIANCARDI LAEBER BENICHIO registrado(a) civilmente como RAIANA BIANCARDI LAEBER BENICHIO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VIANA - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS
PREVENTIVO
.
PRETENSÃO DE
NÃO UTILIZAÇÃO DE DADOS EXTRAÍDOS DE APARELHO CELULAR.
RECEIO DE PRISÃO NÃO JUSTIFICA A EXPEDIÇÃO DE SALVO CONDUTO.
PRETENSÃO DE
DECLARAÇÃO DE
NULIDADE
.
NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO.
VIA INADEQUADA.
PRECEDENTE.
DENEGADA A ORDEM.

1.
A

pretensão da paciente é obter ordem preventiva, para que, os dados extraídos, de seu telefone celular,
de forma,
supostamente,
ilícita,
não sejam contra si
utilizados,
ocasion
ando
o
cercea
mento de
sua liberdade de locomoção,
pela descoberta de
indícios da
suposta
prática de crimes.
Contudo,
n
ão houve manifestação, da autoridade policial, ou do Ministério Público,
no sentido de requerer a segregação cautelar d
a
paciente,
e
o simples receio, de que o
J
uízo venha a decretar sua prisão, sem que haja qualquer indício, de que essa medida cautelar, será aplicada, não justifica a expedição de salvo-conduto.

2.
P
ara o acolhimento da tese de
nulidade
, seria indispensável o reexame do conjunto fático probatório, o que não se admite na via estreita do
habeas

corpus
, que, consoante entendimento sedimentado nas Cortes Superiores, não comporta dilação probatória.
Precedente do STJ.

3.
ORDEM DENEGADA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5002320-36.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: SYMIARA ANDRADE PACHECO
PACIENTE: RAIANA BIANCARDI LAEBER BENICHIO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VIANA - 1ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: SYMIARA ANDRADE PACHECO - ES17768-A

VOTO

Tr
ata-se de
H
abeas Corpus
Preventivo
, com pedido liminar, impetrado em favor de
RAIANA BIANCARDI LAEBER BENICHIO
,

apontando como autoridade coatora o JU
IZ DE DIREITO
DA 1ª VARA CRIMINAL DE VIANA/ES.

Assevera, em suma,
que
a paciente sofreu a apreensão, e
indevida quebra de sigilo, dos dados
de seu aparelho celular,
apesar de não figurar como investigada, ou ré,
na
ação penal
nº 0001736-35.2022.8.08.0050 (Operação TIES)
.

P
ugna,
liminarmente,
pelo sobrestamento da utilização dos dados,
extraídos de seu telefone.

No mérito, requer sejam
declara
dos
nul
os,
os
atos judiciais, e
elementos de prova,
decorrentes da apreensão, interceptação e quebra de seu sigilo telefônico (Id. 4467399)
.

Acerca dos fatos,
extrai-se dos autos, que
o M
inistério
P
úblico
E
stadual,
representou pela quebra do sigilo, telefônico e telemático, d
e diversos advogados, suspeitos de participação, nos crimes de
tráfico de drogas majorado, e organização criminosa armada.

Consta que, dentre os suspeitos, figurava
Davi Dickson Meroto Lamas Pereira, que,
segundo investigações preliminares,
se
utilizava, além de sua linha telefônica pessoal,
d
o terminal nº 27 999983170, nas comunicações com o grupo criminoso, fato que motivou a apreensão, e quebra do sigilo
,
da citada linha
.

Apurou-se que, o citado
terminal (
27 999983170
),
era habitualmente utilizado pela
paciente,
esposa,
do investigado, Davi Dickson,
e, que, encerradas as investigações, o aparelho celular foi devolvido, à proprietária.

Após exame das alegações defensivas,
entendo que a ordem deve ser denegada.

Ao que se colhe da inicial,
a
pretensão da paciente é obter ordem preventiva, para que, os dados extraídos, de seu telefone celular,
de forma,
supostamente,
ilícita,
não sejam contra si
utilizados,
ocasion
ando
o
cercea
mento de
sua liberdade de locomoção.

Significa dizer, que a autuada possui o temor de que, dentre os dados extraídos, de seu aparelho celular, possam ser descobertos indícios, da
suposta
prática de crimes.

Contudo,
não houve nenhuma manifestação, da autoridade policial,
ou do Ministério Público,
no sentido de requerer a segregação cautelar d
a
paciente,
e
o simples receio, de que o
J
uízo venha a decretar sua prisão, sem que haja qualquer indício, de que essa medida cautelar, será aplicada,
não justifica a expedição de salvo-conduto.

A
demais,
a
s garantias constitucionais, somente são invocáveis, na medida em que, haja
interesse individual lícito,
jamais servindo, para proteger interesses escusos, ilegais ou criminosos.

Outrossim,
os elementos acostados,
não
indicam
a ocorrência de ilicitude, ou nulidade nas diligências.

Ao
c
ontrário, consta que
, foram apontadas
fundada
s
raz
ões
, para requisição da
s
medidas:
houve a individualização dos terminais telefônicos,
e
a
expressa autorização, para a quebra do sigilo dos dados.

O mesmo raciocínio de aplica, para a aventada ocorrência de abuso, nos limites da quebra de sigilo, vez que a diligência,
se mostrou como
essencial, para a apuração de crimes graves,
relacionados à advocacia, e ao tráfico de drogas.

Além disso,
defesa não provou, nestes autos, os supostos prejuízos, experimentados pela paciente, em razão das medidas adotadas,
e
eventual exposição de dados,
extraídos de seu telefone
.

Por fim, registro que,
para o acolhimento da tese de
nulidade dos atos processuais
,
seria indispensável o exame aprofundado de todo o acervo fático probatório, providência totalmente incompatível com os estreitos limites do remédio heroico, que em função do seu rito célere, e cognição sumária, não admite dilação probatória
(STJ - AgRg no HC: 808385 SP 2023/0081660-1, Relator: JOEL ILAN PACIORNIK, Julg.: 05/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, DJe: 09/06/2023)
.

DISPOSITIVO:

C
om estas considerações,
em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (I
d.

4688092
)
,

DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para DENEGAR A ORDEM.